Tribunal: STF
Processo: RE 1374859
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS PELO ÓRGÃO JULGADOR. ORDEM CONCEDIDA, ACOLHIDO O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.



    1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita que o julgador se utilize da transcrição de outros alicerces jurídicos apresentados nos autos para embasar as suas decisões - no caso, da sentença condenatória -, ressalta a necessidade também de fundamentação própria, devendo o julgador expor, ainda que sucintamente, as razões de suas conclusões, o que não foi realizado pelo Tribunal de origem" (HC n. 501.200/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 1º/10/2019).



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “Ao reputar nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça gaúcho apenas porque este adotou, como razão de decidir, os argumentos lançados no parecer ministerial, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão” (eDOC 12, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria invocada, sob a sistemática da repercussão geral. 



    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente